Tribunal: TJDFT
Processo: 0744327-80.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0744327-80.2024.8.07.0000 DESPACHO Manifeste-se a agravante, no prazo de cinco dias, sobre as diligências de ids. 67125109 e 67220317. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 11 de fevereiro de 2025. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator